Tribunal: TJDFT
Processo: 0709134-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709134-18.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sindicato dos Professores no Distrito Federal Embargados: Ivonete Ribeiro de Almeida Iza Galvao Ribeiro de Melo Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 52104016). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o ente embargado no prazo de 10 (dez) dias, e os demais embargados, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator